Tribunal: TJES
Processo: 5009419-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009419-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRE ARANTES BURGOS

AGRAVADO: GILBERTO SIMOES PASSOS e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA –
AGRAVANTE QUE
NÃO
COMPROV
OU

A CONDIÇÃO
– DECISÃO
MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
A despeito de o agravante ter apresentado declaração de pobreza, os elementos carreados aos autos retratam situação diversa.

3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009419-57.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRÉ ARANTES BURGOS

AGRAVADOS: GILBERTO SIMÕES PASSOS E WILLIANS FERNANDES SOUSA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANDRÉ ARANTES BURGOS
contra a r. decisão (ID nº 28232431) que, nos autos da
ação
de quebra contratual
ajuizada em face de
GILBERTO SIMÕES PASSOS E WILLIANS FERNANDES SOUSA
, revogou a concessão do benefício da assistência judiciária ao autor, ora recorrente.

Em suas razões recursais (ID nº 5777076), o agravante aduz, em resumo, que não possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e que apesar de possuir uma renda “
eventualmente razoável no Brasil
”, por atualmente residir em Portugal e seus gastos serem em euro, não lhe sobra valores que possibilitariam o pagamento das custas processuais.

Por esses motivos, pleiteia a reforma da decisão impugnada, com a consequente manutenção do deferimento do benefício.

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões no ID nº 6062802.

Pois bem.

Conforme precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

No caso em exame, os requeridos, ora agravados, impugnaram a concessão do benefício da assistência judiciária ao autor, aduzindo, para tanto, que o requerente
“é aposentado, percebendo como subsídio o montante de R$ 10.908,34 (dez mil, novecentos e oito reais e trinta e quatro centavos)”,
e que, mediante ação judicial, em 2020, recebeu o valor líquido de R$ 731.249,07 (setecentos e trinta e um mil, duzentos e quarenta e nove reais e sete centavos).

Nesse contexto, os agravados compreenderam que os referidos fatos, somados à moradia do autor em Portugal, infirmam sua condição de miserabilidade.

Diante da referida impugnação, o Juízo
a quo
determinou a intimação do requerente para que comprovasse sua hipossuficiência.

Em resposta, o autor apresentou (i) seus contracheques dos meses de junho a agosto de 2021, indicando o valor médio de R$ 7.000,00 (sete mil reais) líquido a receber; (ii) comprovante de aluguel em Portugal no mês de julho e agosto de 2021 no valor de quinhentos euros; (iii) receitas médicas e (iv) seu imposto de renda referente ao ano-calendário 2021.

Ato contínuo, a MMª Magistrada de Primeira Instância acolheu a impugnação apresentada pelos requeridos e foi em face da referida decisão que houve a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Da análise dos autos, não vislumbro que os elementos colacionados confirmam a alegada situação de miserabilidade do agravante.

Isso porque, os valores recebidos pelo autor a título de benefício previdenciário são significativos, sobretudo quando somados aos valores declarados em seu imposto de renda, uma vez que no documento há a informação de que o requerente possui R$ 300.944,00 (trezentos mil, novecentos e quarenta e quatro reais) a título de ações compradas na bolsa de valores.

Em que pese o recorrente informar que reside na Europa e, por esse motivo, possuir gastos elevados ao converter seus rendimentos em euro, certo é que esse se limitou em apresentar comprovantes de aluguel de € 500,00 (quinhentos euros) e cópias de receitas de medicamentos de baixo valor, documentos que, por si só, não são atestam a diminuição significativa de seu patrimônio a autorizar que se conclua por sua hipossuficiência.

Ainda, em que pese a existência de contratação de advogado particular não poder ser utilizado como fundamento uno a ensejar o indeferimento da benesse, certo é que tal fato, somado às demais circunstâncias mencionadas também é apto a infirmar a presunção de hipossuficiência.

Como se sabe, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução do poder aquisitivo do cidadão, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista.

Dessa forma, ao analisar o todo o conjunto probatório, entendo que a situação experimentada pelo agravante não se mostra apta ao deferimento da gratuidade na forma pretendida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Voto com o relator.